Tribunal: STF
Processo: Rcl 65874
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Almino Afonso e de Rafael Godeiro, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, no Processo 0800698-90.2022.8.20.5135, para garantia da autoridade das decisões de mérito do Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 4.167/DF e 4.848/DF.



    O reclamante narra o seguinte:



    [...] ignorando o disposto nos julgamentos da ADI 4167/DF e da ADI 4848/DF, o TJRN proferiu decisão segundo a qual a implementação do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública depende de lei específica, não podendo, assim, ser instituído por meio de Portaria do Ministério da Educação.



    3. Deste modo, o Acórdão do TJRN reformou a decisão do Juízo de primeiro grau da Comarca de Almino Afonso (RN) que julgou PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora (ora reclamante), e condenou o MUNICÍPIO DE ALMINO AFONSO RN (CNPJ 08.348.997/0001-87), nos seguintes termos:[...] (doc. 1, pp. 2-3).



    Sustenta que:



     [...] as disposições finais dos julgados da ADI 4167/DF e da ADI 4848/DF determinam que os entes públicos apliquem (minimamente) os percentuais de reajuste anual do piso nacional da educação nos termos preconizados pelas normativas nacionais cuja atualização do piso nacional do magistério da educação básica se faz calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 



    7. O acórdão do TJRN reclamado contraria os referidos dispositivos emanados desta Corte Suprema e afastam a necessidade de o Município de Almino Afonso (RN) aplicar o reajuste do piso nacional do magistério de 33,24% para o ano de 2022 nos respectivos vencimentos da carreira (doc. 1, p. 3).



    Requer, ao final, a cassação da decisão reclamada e a concessão da gratuidade de justiça (doc. 1, pp. 3-4).



    É o relatório. Decido.



    Concedo a justiça gratuita.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda deve ser julgada improcedente por falta de aderência estrita aos paradigmas invocados.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o mérito da ADI 4.167/DF e da ADI 4.848/DF, julgou improcedentes os pedidos formulados nas ações e declarou a constitucionalidade de dispositivos da Lei n. 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. A propósito, eis as ementas dos respectivos acórdãos:



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.



    1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).



    2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.



    3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008 (ADI 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 24/8/2011).



    Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano.



    2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.



    3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade.



    4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados.



    5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica.



    6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica” (ADI 4.848/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 5/5/2021 – grifei).



    O acórdão reclamado, por sua vez, versa sobre matéria estranha aos paradigmas apontados nesta ação. Veja-se a ementa:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE ALMINO AFONSO (RN). PRETENSÃO DE REAJUSTE SALARIAL DE ACORDO COM OS PERCENTUAIS DEFINIDOS NA PORTARIA Nº 067/2022 DO MEC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ENTE FEDERATIVO. ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 108/2020. NECESSIDADE DE EDIÇÃO NORMATIVA REGULAMENTANDO O ASSUNTO. APARENTE LACUNA LEGISLATIVA. COMPOSIÇÃO SALARIAL VINDICADA QUE NÃO ENCONTRA CONFORMAÇÃO NO NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO. ALTERAÇÃO DO VEREDICTO QUE SE IMPÕE. ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. REEXAME OFICIAL E APELO CONHECIDOS E PROVIDOS (doc. 7, p. 179 – grifei).



    Transcrevo do inteiro teor do acórdão:



    RELATÓRIO



    Remessa Necessária e Apelação Cível, interposta pelo Município de Almino Afonso (RN) em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almino Afonso (RN) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0800698-90.2022.8.20.5135, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Almino Afonso (RN) e de Rafael Godeiro (RN), julgou parcialmente procedente o pleito autoral [...].



    [...]



    Nas razões recursais (ID Num. 19921797), o ente federativo argumentou e trouxe ao debate, em suma, os seguintes pontos: i) necessidade de reforma do veredicto, tendo em vista que, com o advento da EC Nº 108/2020, houve revogação das Leis nº 11.494/2007 e nº 11.738/2008; ii) inconstitucionalidade da Portaria nº 67/2022 para fins de fixação Piso Salarial dos Professores; iii) nos termos do “NOVO FUNDEB” somente por Lei Específica poderá haver determinação para criação do piso salarial do Magistério da Educação Básica Pública”; iv) (...) “resta patente a impossibilidade de aplicar as previsões da Lei nº 11.738/2008 sobre o piso salarial após o advento da Emenda Constitucional nº 108, pois, se essa fosse a vontade do legislador constituinte derivado – e claramente não é! –, não haveria determinação para a elaboração de lei específica para tratar do assunto, restando flagrante a ilegalidade da Portaria nº 67/2022 no caso em apreço”; v) “(...) outra questão que reforça o entendimento pela necessidade de uma nova norma que disponha sobre o piso salarial dos professores decorre do fato que uma nova legislação veio a regulamentar inteiramente a matéria, qual seja, a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, cujo art. 53 expressamente revogou a lei que anteriormente regulamentava o fundo e, consequentemente, a Lei nº 11.738/2008”; vi) (...) é flagrante que com a revogação expressa da Lei nº 11.494/2007 pela Lei nº 14.113/2020, não mais subsiste o critério de atualização do piso salarial dos professores da educação básica pelo percentual de crescimento do “valor anual mínimo por aluno. Isso porque, a Lei nº 14.113/2020 regulamentou inteiramente o FUNDEB, restando tacitamente revogadas as disposições da Lei nº 11.738/2008, que estabeleciam a atualização anual do piso de acordo com o percentual de crescimento do “valor anual mínimo por aluno”; e vii) “Destarte, conclui-se existir uma lacuna normativa quando se trata da atualização anual do piso salarial dos professores da educação básica.



    [...]



    VOTO



    [...]



    O ponto central da lide consiste em aferir se agiu com acerto a magistrada de primeiro grau que, reconhecendo como verossímeis os argumentos autorais, determinou que o demandado reajustasse o piso salarial do magistério municipal no patamar de 33,24%, incidindo automaticamente sobre toda a carreira, “com reflexo nas demais vantagens, e atendando-se aos vencimentos de acordo com o escalonamento em que o professor estiver enquadrado”.



    Inicialmente, adiante-se que o intento recursal é digno de acolhimento. Explica-se.



    Como é cediço, a Lei nº 11.738 de 16/06/2008 foi editada para regulamentar o artigo 60, inciso III, 'e', do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, fixando o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, nos termos a rigor:



    "Art. 1º Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a alínea e do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    [...]



     Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.



    §1 º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.



    [...]



    Como se vê, citada normativa estabelece diretrizes de abrangência nacional e deve ser observada pelos Estados e Municípios, conforme previsto no artigo 24, § 1º, da Constituição Federal.



    Registre-se, outrossim, que a constitucionalidade da mencionada lei já foi avaliada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) nº 4.167-DF, sob a Relatoria do então Ministro Joaquim Barbosa, julgada em 27/04/2011.



    [...]



    Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça também se manifestou sobre o assunto, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 911), fixando a seguinte tese:



    "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais."



    No entanto, com o advento da Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 2020, houve alteração da regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), incluindo na Constituição Federal o artigo 212- A, a rigor:



    Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições:



    I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de natureza contábil;



    II - os fundos referidos no inciso I do caput deste artigo serão constituídos por 20% (vinte por cento) dos recursos a que se referem os incisos I, II e III do caput do art. 155, o inciso II do caput do art. 157, os incisos II, III e IV do caput do art. 158 e as alíneas "a" e "b" do inciso I e o inciso II do caput do art. 159 desta Constituição;



    III - os recursos referidos no inciso II do caput deste artigo serão distribuídos entre cada Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial matriculados nas respectivas redes, nos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 desta Constituição, observadas as ponderações referidas na alínea "a" do inciso X do caput e no § 2º deste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)



    IV - a União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso II do caput deste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)



    V - a complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% (vinte e três por cento) do total de recursos a que se refere o inciso II do caput deste artigo, distribuída da seguinte forma: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)



    (omissis)



    X - a lei disporá, observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV dono § 1º do art. 208 e as metas pertinentes do plano nacional de educação, nos termos previstos no art. 214 desta Constituição, sobre:



    a) a organização dos fundos referidos no inciso I do caput deste artigo e a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, observados as respectivas especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade;



    (omissis)



    XII - lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública;



    XIII - a utilização dos recursos a que se refere o § 5º do art. 212 desta Constituição para a complementação da União ao Fundeb, referida no inciso V do caput deste artigo, é vedada. [...].



    Dessa forma, fica evidente que o novo dispositivo constitucional, em seu inciso XII, determina que a implementação do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública depende de lei específica, não podendo, assim, ser instituído por meio de Portaria do Ministério da Educação.



    Sobre o assunto, é iterativa a jurisprudência dos tribunais pátrios:



    [...]



    Ademais, não se pode alegar que a lacuna legislativa permitiria a manutenção dos critérios da Lei nº 11.738/2008, eis que, se assim o fosse, o constituinte reformador não teria determinado a implementação de nova lei no ordenamento pátrio para disciplinar o tema.



    No mesmo sentido, é a conclusão que se extrai da Lei nº 14.113/2020, in verbis:



    Art. 1º Fica instituído, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de natureza contábil, nos termos do art. 212-A da Constituição Federal.



    Parágrafo único. A instituição dos Fundos previstos no caput deste artigo e a aplicação de seus recursos não isentam os Estados, o Distrito Federal e os Municípios da obrigatoriedade da aplicação na manutenção e no desenvolvimento do ensino, na forma prevista no art. 212 da Constituição Federal e no inciso VI do caput e parágrafo único do art. 10 e no inciso V do caput do art. 11 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de: 



    Nesse plexo de ideias, não é cabível o reflexo imediato nas vantagens temporais, adicionais e gratificações, uma vez que tal argumento é incompatível com a improcedência do pleito principal (item "e.1" da petição inaugural, ID nº 19921094). [...] (doc. 7, pp. 179-190 – grifei).



    Verifico que, ao contrário da argumentação do reclamante na exordial, os atos reclamados não implicaram desrespeito ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.167/DF e 4.848/DF. 



    Consoante demonstrado, o ato reclamado, com base na Emenda Constitucional 108/2022, julgou improcedente o pedido de reajuste dos profissionais do magistério com base no piso nacional por entender que, a partir da mudança no texto constitucional, a aplicação do piso está condicionada à edição de lei específica pelos entes federativos.



    Essa discussão não guarda pertinência com os precedentes invocados, mesmo porque a Emenda Constitucional 108/2022 é superveniente ao julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade em referência.



    Isso também fica evidente pelo recente reconhecimento, por esta Suprema Corte, de existência de repercussão geral no Tema 1.324:



    Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Piso nacional da educação pública. Atualização de remuneração por portaria do MEC Vinculação de estados e municípios. Repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão de Turma Recursal do Estado de São Paulo que afirmou o direito de revisão de salário-base de professora municipal, com base no valor de atualização do piso nacional da educação fixado em Portaria do Ministério da Educação – MEC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o reajuste do valor do piso nacional da educação por Portarias do MEC deve ser estendido automaticamente às carreiras da educação pública estadual e municipal, independentemente de lei do respectivo ente federativo. III. Razões de decidir 3. O STF, na ADI 4.848, declarou a constitucionalidade do parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11.738/2008, que dispõe sobre a atualização anual do piso nacional do magistério da educação básica, mediante Portaria do Ministério da Educação. 4. Na ADI 4.167, por sua vez, o STF definiu que a expressão piso não poderia ser interpretada como “remuneração global”, mas como vencimento-básico (salário-base). 5. A Súmula Vinculante nº 42, contudo, afirma a inconstitucionalidade de vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Em razão disso, o STF vem cassando decisões que reajustam o salário-base de profissionais da educação municipal com base em variação de valor fixada em Portarias do MEC. Grande volume de ações a respeito. 6. Constitui questão constitucional relevante definir se a atualização do valor do piso da educação pública por atos da Administração Federal deve ser estendida ao salário-base de profissionais da educação estadual e municipal, independentemente de lei do respectivo ente federativo. IV. Dispositivo 7. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se o índice de reajuste do valor do piso nacional da educação fixado por atos da Administração federal deve ser estendido automaticamente às carreiras da educação pública estadual e municipal, independentemente de lei do respectivo ente federativo (ARE 1.502.069 RG/DF, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 2/10/2024).



    Concluo, portanto, que não há aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas em destaque.



    Em casos como este, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto ao descabimento da reclamação:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NAS ADIS Nº 4.167/DF E Nº 4.848/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.



    1. Na ADI nº 4.167/DF, foi declarada a constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Já na ADI nº 4.848/DF, foi declarada a constitucionalidade da forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica. Em ambas ações de controle concentrado, foram questionados distintos dispositivos da Lei nº 11.738, de 2008.



    2. Na decisão reclamada, o questionamento refere-se à interpretação da Emenda Constitucional nº 108, de 2020, que, em nenhum momento, foi examinada nos paradigmas apontados pela agravante.



    3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional, o que não ocorre na espécie.



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 57.746 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/6/2023 – grifei).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO IMPUGNADO. ADC 48. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO.



    1. O Plenário do Supremo, no julgamento da ADC 48, declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, que dispõe sobre a contratação de transportadores autônomos de carga, firmando tese segundo a qual, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei n. 11.442/2007, estará configurada relação comercial de natureza civil, a impedir a formação de vínculo trabalhista.



    2. Tendo o Juízo reclamado tão somente designado audiência, a análise promovida na origem não tangenciou a questão objeto do paradigma, o que revela falta de estrita aderência temática com o ato atacado.



    3. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 58.033 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26/6/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ANOTAÇÃO NA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS). REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados.



    II – No caso em análise, não há aderência estrita entre a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e as ADIs 3.691/DF e 5.625/DF, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada, visto que, como consta na base empírica da decisão reclamada, o beneficiário da referida decisão tinha CTPS anotada.



    III – Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional.



    IV – A intenção das agravantes é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    V – Agravo regimental desprovido (Rcl 67.324 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/7/2024 – grifei).



    No mesmo sentido, faço menção a caso idêntico ao presente, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes: Rcl 68.253/RN, DJe 22/5/2024.



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/12/2023).



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator